Tribunal: TJES
Processo: 5014433-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014433-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA EM SEDE RECURSAL. DATA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VALE S.A. em face da decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos do cumprimento de sentença nº 5000131-49.2023.8.08.0012, oriundo da ação de cobrança nº 0117733-69.2011.8.08.0012 ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS SILVA, com o pedido de reforma da decisão que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais que sofreu majoração em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

2. O entendimento consolidado da jurisprudência estabelece que a alteração do
quantum
indenizatório em sede recursal, para majoração ou redução, constitui novo arbitramento, deslocando o termo inicial da correção monetária para a data do julgamento que fixou o valor definitivo da condenação.

3. O acórdão substitui a decisão recorrida naquilo que for objeto de impugnação, em conformidade com o efeito substitutivo dos recursos previsto no art. 1.008 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

4. A decisão agravada dissentiu da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça ao fixar o termo inicial da correção monetária na data da sentença original que arbitrou a indenização em R$ 15.000,00, desconsiderando que o acórdão posterior majorou o montante para R$ 81.000,00.

5. O acórdão que estabeleceu o valor definitivo de R$ 81.000,00 substituiu o arbitramento anterior da sentença, de modo que a atualização do montante deve incidir a partir da data do julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014433-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VALE S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos do cumprimento de sentença nº 5000131-49.2023.8.08.0012, oriundo da ação de cobrança nº 0117733-69.2011.8.08.0012, ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS SILVA, que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, especificamente quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais.

A agravante, VALE S.A., sustenta que o marco inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais deve ser a data do acórdão que elevou o montante indenizatório para R$ 81.000,00, pois este representou o arbitramento definitivo do valor.

Por outro lado, a decisão agravada, proferida pelo juízo de primeira instância, estabeleceu que a correção deveria incidir a partir da data da sentença original, que havia fixado a indenização em R$ 15.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em definir o termo inicial para a incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais que foi majorado em sede de apelação.

A matéria é disciplinada pela Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
.".

Ademais, a jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo alteração do
quantum
indenizatório em sede recursal (seja para majorá-lo ou reduzi-lo), o novo valor fixado constitui um novo arbitramento. Assim, o termo inicial da correção monetária desloca-se para a data do julgamento que estabeleceu o valor definitivo da condenação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO . INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL . CITAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2 . Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" ( AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022) . 4.
Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral"
( AgInt no AREsp n. 1.020 .970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2159398 RJ 2022/0198324-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

No caso em apreço, a sentença arbitrou a indenização em R$ 15.000,00. Contudo, a decisão de primeiro grau foi reformada em grau de recurso, de modo que o valor foi majorado para R$ 81.000,00. Este, portanto, passou a ser o valor definitivo da condenação, substituindo o arbitramento anterior.

Dessa forma, a decisão agravada, ao fixar o termo inicial da correção monetária na data da sentença, dissentiu da jurisprudência pacífica do STJ. O correto é que a atualização do montante de R$ 81.000,00 incida a partir da data do julgamento do acórdão que o estabeleceu.

Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, o acórdão substitui a decisão recorrida naquilo que tiver sido objeto de impugnação. Trata-se do denominado efeito substitutivo dos recursos, pelo qual o pronunciamento do Tribunal passa a constituir o novo e definitivo comando jurisdicional sobre a matéria devolvida à apreciação da instância superior.

Assim, uma vez majorado o valor da indenização em grau recursal, o arbitramento realizado pelo acórdão substitui aquele anteriormente fixado na sentença, tornando-se o parâmetro jurídico relevante para a incidência da correção monetária.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a decisão agravada e determinar que os cálculos observem, como termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos morais, a data do acórdão que fixou definitivamente a indenização em R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)